Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-05.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008698-05.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA ARTIGO 2o DA LEI 8.437/92 – INAPLICÁVEL AO CASO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONSTATADA - FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O disposto no artigo 2o da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e,
in casu
, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.”
– Súmula 601 do STJ.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública
n
. 46-78.2017.8.11.0044, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu o pedido liminar

e determinou que a empresa
Energisa
, no prazo de 60 (sessenta) dias, realize as medidas necessárias na rede de distribuição de energia elétrica do distrito de Santiago do Norte, a fim de prestar o serviço e oferecer o produto de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor da Agravante objetivando a manutenção e ao reparo que se fizerem necessários na rede de distribuição de energia que atende o Distrito Santiago do Norte, situado no Município de Paranatinga, bem como atender, em prazo razoável, os chamados dos consumidores abertos para comunicar a existência de irregularidade na manutenção e conservação de postes e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia.

Em suas razões de recurso, a Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão interlocutória por ausência de oitiva prévia, conforme determina o artigo 2o da Lei 8.437/92.

Argumenta, ainda, sobre a ilegitimidade do Ministério Público em adentrar nas funções privativas do Poder Concedente, no que se refere a fiscalização da concessão dos serviços concedidos, bem como em determinar à Energisa a realização de investimentos, independente de previsão orçamentária ou cobertura tarifária.

Afirma que houve melhora significativa nos indicadores coletivos, Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC, a partir do ano de 2015, logo, está claro que não é negligente na prestação de serviços em sua área de concessão.

Acentua que, além de ilegal e desproporcional, é abusiva a imposição de multa cominatória, porque não seria possível assegurar a continuidade da prestação de serviços sem quedas ou oscilações.

Firme em seus argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade, dando provimento ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 1076003.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 1115954.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 1308243).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020